Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701697-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO, FELIPE DINIZ SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO A parte ré noticia a superveniência da sentença (ID 23181232). Aguarde-se a realização da 2a sessão virtual no período de 08/03/2021 a 12/03/2021. Brasília, 10 de fevereiro de 2021.